Tribunal: TJMT
Processo: 1003606-06.2018.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PUBLICA. REENQUADRAMENTO DE CLASSE DE SERVIDORA PÚLICA MUNICIPAL APOSENTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE passiva NÃO ACOLHIDA. DIREITO AO ENQUADRAMENTO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO IMPLEMENTADO. PAGAMENTOS RETROATIVOS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de Procedência para reconhecimento de verbas previdenciárias.
2. Não há que se falar em ilegitimidade passiva do instituto seguridade social dos Serv Munic V. Grande – PREVIVAG, vez que se trata de servidora municipal aposentada que pleiteia pelo seu correto enquadramento, bem como quanto ao recebimento de diferenças em seu benefício previdenciário. Preliminar rejeitada.
3. A autora ingressou com a presente ação em face do Município de Várzea Grande e a Previvag, alegando ter efetuado vários requerimentos administrativos ao município para a elevação de classe, porém estes não foram analisados antes de sua aposentadoria. Diante disso, requereu a realização do enquadramento correto após sua aposentadoria, e a realização dos pagamentos das diferenças e reflexos desde a data dos respectivos requerimentos, inclusive no cálculo do benefício.
4. Aos autos, anexou os requerimentos administrativos (Ids. 128872438, 128872439, 128872440 e 128872441), declaração de tempo de serviço (Id. 128872442) e processo de aposentadoria (Id. 1288724444).
5. A autora comprovou que o município requerido apresentou parecer favorável ao seu enquadramento na Classe D, em 18 de julho de 2014 (no Id. 128872441, Pág. 04), porém deixou de implementar o referido enquadramento, e por esta razão a autora foi aposentada sem que fosse levado em consideração o enquadramento a que tinha direito (Id. 1288724444).
6. Não obstante o município tenha arguido vício de legalidade do referido parecer, afirmando que este supostamente ignorou o lapso temporal exigido pela Lei n. 3.507/2010, verifica-se que nada especificou a respeito, e sequer apresentou qual seria o cálculo correto, ao passo que, sendo a autora admitida em 29.11.1994 (conforme Id.128872444), possuía tempo de serviço suficiente para cumprimento dos interstícios legais.
7. Ademais, nota-se que o réu também não apresentou a vida funcional para comprovar eventual descumprimento dos requisitos legais pela autora, tampouco a íntegra do procedimento administrativo que resultou no parecer favorável ao pleito da autora.
8. No caso, a autora faz jus ao reenquadramento para a classe D, haja vista ter sido admitida no serviço em 29/11/1994 e constar no nível 09 Classe B desde fevereiro de 2012, e, embora esteja aposentada desde 05/10/2015, quando completou mais de 29 anos de serviços prestados, ainda permanecia nesta mesma classe.
9. A inércia do requerido na realização do enquadramento correto da requerente resultou na sua aposentadoria em nível inferior da carreira, resultando em perdas no valor do benefício previdenciário.
10. Logo, considerando que a progressão vertical é automática, imperioso reconhecer o direito da requerente à progressão pleiteada, com o consequente reconhecimento das diferenças respectivas, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública. Por fim, considerando que a PREVIVAG consiste numa autarquia com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, será a única responsável pelas diferenças do período posterior a 05/10/2015 (data da aposentadoria), enquanto o município demandado responderá pelas diferenças anteriores a esta data, respeitada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da presente ação.
11. No tocante ao pedido para que a revisão do benefício da autora somente ocorra após o pagamento dos retroativos pelo município de Várzea Grande/MT, não há como acolhê-lo visto que a partir do reconhecimento da irregularidade no enquadramento da autora, esta possui o direito a retificação do seu recebimento.
12. Ante o exposto, a sentença que julgou PROCEDENTES os pedidos da petição inicial para: a) condenar o Município de Várzea Grande a proceder revisão no enquadramento da autora para a Classe D, a contar da data do requerimento administrativo (29.07.2014), e efetuar o pagamento das diferenças salariais e seus reflexos nas demais verbas trabalhistas (como terço de férias, décimo terceiro, adicionais etc.), até a data da aposentadoria da autora, realizada em 05.10.2015; b) determinar à corré PREVIVAG a revisão da aposentadoria da autora, que deverá ser efetuada com base na remuneração referente à Classe “D”, mantendo-se o nível, no prazo de 30 dias, cabendo-lhe, ainda, efetuar o pagamento das diferenças devidas entre a data da aposentadoria e a data da efetiva revisão. Os valores das diferenças deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF).”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
13. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da lei no 9.099/95.
14. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003606-06.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CARMEM MARIA DA SILVA - CPF: 266.266.321-91 (RECORRENTE), JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR - CPF: 042.838.761-60 (ADVOGADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), DIRETOR EXECUTIVO DO PREVIVAG-INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (RECORRIDO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição de julgamento: Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior (relator); Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Correa (1a vogal); Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes (2o vogal). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022